Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
-------------------------------------------------------------- Vistos e etc. Foi certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo agravante (Id. 46515528). Comunique-se ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL acerca do conteúdo do ofício de Id. 44340334. Após, arquivem-se os autos. Publique-se.